Tribunal: TJDFT
Processo: 0722758-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA. ASTREINTES. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ONCOTYPE DX. REALIZADO NO EXTERIOR. NEGATIVA DE COBERTURA. LEGITIMIDADE.
1.O cumprimento da obrigação não se deu de forma voluntária já que motivada pela determinação judicial, com o fim de evitar a incidência de multa pelo descumprimento da decisão agravada, não resultando em ato incompatível com o interesse de recorrer. Agravo de instrumento conhecido.
2. Determina a Lei n. 9.656/98 que a obrigatoriedade de cobertura se dá apenas para procedimentos realizados exclusivamente no Brasil. Assim, não se afigura ilegítima a negativa da operadora de plano de saúde para a sua cobertura, já que encontra respaldo em texto legal.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.